Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Competência - Liquidação provisória de sentença coletiva - Cédula de crédito rural.
1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizada apenas em face do Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
2. O CPC 53, III, “a” e “b”, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.